Tribunal: STF
Processo: ARE 1323109
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. MUNICÍPIOS. REPRESENTAÇÃO POR ENTE ASSOCIATIVO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
    1. Trata-se de ação rescisória proposta pela ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ (APRECE), com base no art. 966, V, do Código de Processo Civil (CPC/2015), visando desconstituir julgado desta Corte Regional, proferido nos autos da Apelação Cível (AC) nº 558289-CE (0000392-59.2010.4.05.81000), que afastou a possibilidade de os municípios serem representados por entes associativos.
    2. A ação ordinária de cobrança, inicialmente ajuizada, visava à condenação da UNIÃO no pagamento aos municípios substituídos das diferenças entre os valores que foram repassados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) nos exercícios de 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, com base nos Decretos Presidenciais nºs 4.103/2001, 4.861/2003, 5.299/2004, 5.374/2005 e 5.690/2006, e o Valor Mínimo Anual por Aluno (VMAA), calculado nos moldes da Lei nº 9.424/1996, a partir da razão entre a previsão da receita total para o Fundo e a matrícula total do ensino fundamental no ano anterior, acrescida do total estimado de novas matrículas, corrigidas monetariamente até a data do efetivo pagamento, além de verba honorária advocatícia sucumbencial calculada sobre o valor da condenação.
    3. A sentença do(a) magistrado(a) de primeiro grau extinguiu o feito sem resolução do mérito, com base no art. 267, VI, do CPC/1973, então vigente, em decorrência do reconhecimento da ilegitimidade ativa ad causam da APRECE. O juiz federal a quo entendeu que a legitimação conferida a entidades associativas não se aplicaria quando os substituídos processuais são pessoas de direito público.
    4. Na Segunda Instância, a apelação da APRECE foi desprovida pela Terceira Turma desta Corte Regional, a qual ratificou os fundamentos da sentença, nos seguintes termos, in verbis: "A legitimação conferida a entidades associativas em geral para tutelar, em juízo, em nome próprio, direitos de seus associados (CF, art. 5º, XXI), inclusive por mandado de segurança coletivo (CF, art. 5º, LXX, b, e Lei 10.016/09, art. 21), não se aplica quando os substituídos processuais são pessoas jurídicas de direito público. A tutela em juízo dos direitos e interesses das pessoas de direito público tem regime próprio, revestido de garantias e privilégios de direito material e de direito processual, insuscetível de renúncia ou de delegação a pessoa de direito privado, sob forma de substituição processual (STJ, 1ª T, RMS 34270/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJe 28/10/2011)".
    5. Nessa linha, a APRECE, na presente ação rescisória, busca rescindir julgado desta Corte Regional que manteve a extinção do processo sem resolução do mérito, alegando violação literal aos arts. 5º, XXI e LXX, da CF/1988, 5º, V, da Lei nº 7.347/1985, 82 da Lei nº 8.078/1990, e 13 do CPC/1973 (atual art. 76 do CPC/2015).
    (...)
    9. O STJ já sedimentou o entendimento segundo o qual a representação de entes municipais não pode ser exercida por associação de direito privado, em razão do regime especial e privilegiado a que estão submetidos os municípios, pessoas jurídicas de direito público [Precedente: REsp1503007/CE (Relator: Ministro Herman Benjamin). O julgado objeto da presente ação rescisória se mostra em plena consonância com o posicionamento firmado pelo STJ.
    10. Registre-se, por oportuno, que não se há de falar em ofensa ao disposto no art. 5º, XXI e LXX, da CF/1988, uma vez que tais normas de legitimação não devem ser interpretadas de forma isolada, ou seja, fora do contexto sistemático e do cenário em que foram idealizadas pelo legislador, no qual os associados naturais das entidades associativas, pessoas jurídicas de direito privado, seriam pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado. É importante ressaltar que se mostra incompatível a delegação à pessoa jurídica de direito privado (associações), sob forma de substituição/representação, da tutela em juízo dos direitos e interesses das pessoas de direito público, especialmente diante das garantias e privilégios de direito material e processual que estas últimas fazem jus pelo fato de estar envolvido o patrimônio público [Precedente: RMS34270/MG (Relator: Ministro Teori Albino Zavascki).
    11. O raciocínio exposto acima se aplica também à interpretação dos arts. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985, e 82 da Lei nº 8.078/1990, afastando-se, por consequência, a possibilidade de representação/substituição processual de municípios por entidades associativas. Em consequência, rejeita-se a alegação de afronta aos referidos dispositivos legais.
    (...)
    16. Improcedência dos pedidos da presente ação rescisória.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XVII e XXI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente